Tribunal: TJPA
Processo: 0838606-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838606-43.2018.8.14.0301

APELANTE: LEONIDAS GONCALVES DE ALCANTARA, JERRY WILSON SILVA DE SOUSA

APELADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TERMO ADITIVO DE CONTRATO. EMBARGOS PROCEDENTES. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. DOCUMENTO ASSINADO POR PESSOA SEM PODERES. FALTA DE REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL 0838606-43.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: JERRY WILSON SILVA DE SOUSA e LEÔNIDAS GONÇALVES ALCÂNTARA

AGRAVADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL INSTRUMENTO
interposto por
JERRY WILSON SILVA DE SOUSA e LEÔNIDAS GONÇALVES ALCÂNTARA
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 12747298
que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Na origem cuida-se de Ação de Execução ajuizada pelos ora apelantes
LEONIDAS GONCALVES DE ALCANTARA E JERRY WILSON SILVA DE SOUSA
, em face da apelada
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO AMAPÁ E PARA
, na qual alegam ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com o apelado, em 20/10/2013, com vigência de 04 anos, até 20/10/2017, no valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem pagos até o dia 20 de cada mês (ID 11672026).

Aduzem ter, posteriormente, firmado termo aditivo de contrato, em 21/02/2017, pelo qual o contrato originário teve sua vigência estendida até 31/05/2019.

Alegaram a inadimplência da parte executada
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO AMAPÁ E PARA que
passou a não mais efetuar os pagamentos dos valores mensais a partir de outubro de 2017 e manifestou que não mais honraria com o contrato a partir de tal data.

Alegam que devido ao não cumprimento do contrato pelas apelantes é que ajuizaram a Ação de Execução, a fim de terem satisfeito o crédito decorrente da obrigação e a multa pela rescisão antecipada prevista no termo aditivo firmado.

Juntaram memória de cálculo e documentos (IDs 11672024 a 11672028).

Citada, a parte executada
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO AMAPÁ E PARÁ
apresentou EMBARGOS À EXECUÇÃO alegando que o termo aditivo de contrato executado pelos embargados
LEONIDAS GONCALVES DE ALCANTARA E JERRY WILSON SILVA DE SOUSA
não teria validade.

Aduzem que o contrato original com os embargados teria sido assinado há época, em 20/10/2013, pelos diretores da embargante para o biênio 2013-2015, os Srs. Luís Paulo Araújo Mesquita (Presidente), Harábia Verena Carneiro da Costa (Superintendente) e Izabel Therezinha Bastos Alvarenga (Financeira).

Por outro lado, salientam que o termo aditivo contratual firmado em 21/02/2017 não foi assinado pelo diretor presidente eleito para o biênio 2015-2017, Francisco Luiz Moura Cavalcante na forma exigida pelo art. 39, do Estatuto social desta.

Alega que somente o contrato originário seria válido, uma vez que preenchidos os requisitos legais, requerendo a improcedência da Ação de Execução (ID 11671955 a ID 11671964).

No ID 11672041 foi proferida a sentença de piso recorrida, lavrada nos seguintes termos:

“Vistos etc,

COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST/PA, devidamente qualificada nos autos, por intermédio de procurador judicial, opôs os presentes Embargos à Execução de Título Extrajudicial movida contra si por JERRY WILSON SILVA DE SOUSA e de LEÔNIDAS GONÇALVES ANCÂNTARA, igualmente identificados, com fundamento no art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

A embargante afirmou ter celebrado com a parte contrária um contrato de prestação de serviço advocatícios em 20 de outubro de 2013, no entanto, destacou que o termo aditivo somente assinado pela superintendente e pela financeira, ou seja, não constou a assinatura do presidente Francisco Luiz Moura Cavalcante.

Desta forma, revelou que o contrato contraria o art. 39, inciso III do estatuto social, o qual exige a assinatura do diretor presidente nos contratos e documentos constitutivos de obrigações, portanto negou validade ao título.

Determinada a emenda da petição inicial, o embargante corrigiu o defeito, anexando os documentos requisitados.

Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo e os embargados apresentaram impugnação, na qual defenderam a validade do título, pois a Sra. Harabia Verena Carneiro da Costa assinou o contrato na condição de presidente em exercício.

Anotaram, também, que o contrato foi assinado em 21/02/2017, antes da realização da eleição ocorrida em 31/10/2017, consequentemente, defende a validade do título executivo extrajudicial.

Por fim, o embargante apresentou réplica e os autos voltaram conclusos para decisão.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Embargos do Devedor, com fundamento no art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é oportuno observar que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, nos termos do art. 330, inciso I do revogado Código de Processo Civil, regra repetida pelo art. 355 do atual CPC.

Verifica-se dos autos que os embargados/advogados ajuizaram ação de execução em face do embargante, tendo como base um contrato particular de prestação de serviços profissionais de advocacia, o qual se encerraria em meio de 2019, conforme termo aditivo.

Os exequentes informaram que o executado comprometeu-se a pagar mensalmente o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), porém destacou que houve o inadimplemento das parcelas a partir de outubro de 2017, de forma que a dívida totaliza R$262.457,66 (duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Ocorre que, o embargante alega que o contrato não foi assinado pelo diretor presidente, como exige o artigo 39 do estatuto social da cooperativa dos médicos anestesiologistas no Estado do Pará – CCOPANEST-PA, que expressamente enuncia:

“Art. 39 Ao Diretor Presidente cabem, entre outras, as seguintes atribuições:

I – Representar a COOPANEST-PA, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;

II – Assinar os cheques bancários, conjuntamente com o Diretor Financeiro ou, em seu impedimento, com o Diretor Superintendente;

III – Assinar conjuntamente com qualquer dos Diretores, contratos e demais documentos constitutivos de obrigações;”

De sua parte, os embargados apresentaram impugnação, na qual defenderam a validade do título, pois a Sra. Harabia Verena Carneiro da Costa assinou o contrato na condição de presidente em exercício.

Ora, as partes celebraram o contrato de honorários de prestação de serviços profissionais de advocacia em 20 de outubro de 2013, com validade até 20 de outubro de 2017, pelo qual o embargante obrigou-se a pagar mensalmente a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Consta no referido pacto que a falta de pagamento dos honorários na data aprazada acarretará na correção monetária de seu valor pelo índice oficial aplicável a contratos e mais uma multa de 2% (dois por cento) quando o atraso ultrapassar 05 dias, sob pena de rescisão imediata do presente contrato.

Posteriormente, foi assinado um termo aditivo ao contrato de honorários de prestação, pela embargante representada pela diretora superintendente, Sra. Harabia Verena Carneiro da Costa, bem como, pela diretora financeira, Sra. Izabel Therezinha Bastos Alvarenga, conforme informação transcrita na introdução do pacto, em 21 d fevereiro de 2017.

Logo, inexiste no contrato a assinatura do presidente, como exigido pelo art. 39, inciso III do estatuto social da embargante, fato que invalida o contrato. Nesse ponto, vale destacar novamente que no ajuste foi expressamente mencionado que a cooperativa estava representada por sua diretora superintendente e pela financeira, sem qualquer referência ao presidente.

Ademais, a cooperativa notificou os exequentes da deliberação de não renovar o contrato de prestação de serviço em 05 de setembro de 2017, através de carta recebida pelos exequentes em 13/09/2017.

Nesse contexto, impõe-se a procedência do pedido do embargante, uma vez que o contrato que embasa a execução não foi assinado pelo diretor presidente, como exige o art. 39, inciso III do estatuto social da cooperativa, além do que, o embargante notificou os advogados acerca da deliberação ocorrida que resolveu não manter o contrato.

Aliás, nossos tribunais têm reiteradamente decidido contrato assinado sem a assinatura do presidente, quando exigido no estatuto social, torna nula a execução, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. 1. Caso concreto em que o contrato que embasou a execução não satisfaz os requisitos da certeza, exigibilidade e liquidez próprios do título executivo extrajudicial. Isso porque o embargado, ao celebrar contrato de mútuo com o clube do qual ele era o próprio presidente, deveria ter observado corretamente as regras estatutárias relativas aos poderes de representação da sociedade. 2. Além disso, nos termos do artigo 585, II, do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da execução, o contrato particular sem a assinatura de duas testemunhas não constitui documento hábil a aparelhar a execução, não havendo circunstâncias excepcionais, no caso concreto, a justificar o afastamento da formalidade. Revela-se, portanto, impositivo o acolhimento dos embargos à execução, a fim de julgar extinto o processo executivo. Recurso de apelação da embargante provido. Apelo do embargado cujo exame se declara prejudicado.(Apelação Cível, Nº 70078573706, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 14-03-2019)

Cumpre acrescentar que os exequentes sequer comprovaram a prestação dos serviços contratado durante o período cobrado, assim como, o pacto estabeleceu a rescisão imediata em caso de inadimplemento, portanto não se justifica a cobrança, a qual ensejaria o enriquecimento sem causa.

Por fim, os exequentes, também, não anexaram nenhum documento que comprovasse deliberação da cooperativa no sentido de eleger a Sra. Harabia Verena Carneiro da Costa diretora presidente da embargante.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido do embargante, diante da ausência de obrigação líquida, certa e exigível, o que torna nula a execução nos termos do art. 803, inciso I do CPC. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Certifique a presente decisão nos autos da ação de execução e levantem-se as penhoras eventualmente existentes.

Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 05 de abril de 2021

(...)

A parte embargada
LEONIDAS GONCALVES DE ALCANTARA e JERRY WILSON SILVA DE SOUSA
ingressaram com recurso de Apelação, alegando, em suas razões (ID Num. 11672044) que o apelante firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o apelado, em 20/10/2013, sendo que na data de 21/02/2017 foi firmado termo aditivo pelo qual o contrato originário teria sido prorrogado até 31/05/2019.

Assevera que a recorrida enviou notificação aos recorrentes, sd manifestando no sentido de que não honraria com o contrato a partir do mês de outubro de 2017.

Destacam que, embora tivessem notificado a recorrida, no que tange as condições contratadas, esta permaneceu silente, embora ciente do estabelecido na CLÁUSULA 4ª, do contrato, a qual prevê que, se uma das partes rescindir unilateralmente o contrato, deve indenizar a parte prejudicada.

Em face da rescisão unilateral por parte da recorrida e diante do não cumprindo das condições contratuais pelas quais esta se obrigou, os recorrentes buscaram a satisfação de seu crédito, demonstrando-o através de planilha apresentada com a exordial.

Argumentam que somente após a recorrida tomar ciência da referida ação é que se opôs através de Embargos à Execução, no qual alegou em síntese que o Termo Aditivo que embasaria a Ação de Execução, não teria sido assinado nos moldes previstos no artigo 39º, inciso III, do Estatuto Social da recorrida.

Os ora recorrentes esclareceram que a representação da recorrida fora corretamente exercida ao momento da celebração do negócio jurídico, posto que, o Termo Aditivo, foi assinado na data de 21/02/2017, pela Sra. HARÁBIA VERENA CARNEIRO DA COSTA, na condição de PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, em conjunto com a também Diretora IZABEL THEREZINHA BASTOS ALVARENGA.

Asseveram os ora recorrentes que, a condição da Sra. HARÁBIA VERENA CARNEIRO DA COSTA, como Presidente em Exercício da cooperativa, lhe dava plenos poderes para assinar contratos.

Salientam que na data de 02/01/2017 a referida senhora celebrou contrato com o Município de Castanhal, em nome da cooperativa, onde esta assina sozinha sobre a tomada da obrigação, sendo que a validade do aludido contrato, em nenhum momento foi questionada.

Enfatizaram os recorrentes que em 21/02/2017, mesma data da assinatura do Termo Aditivo, a Sra. HARÁBIA VERENA CARNEIRO DA COSTA, na condição de Presidente em Exercício, emitiu convocação aos médicos cooperados, para realização de Assembleia Geral Extraordinária, que seria realizada na data de 06/03/2017.

Os apelantes alegam que o ato da Assembleia Geral Extraordinária ocorreu normalmente, tendo se discutido questões de suma importância, mesmo a constituição da Comissão Eleitoral do período subsequente, a qual fiscalizara e orientara as eleições dos diretores, que posteriormente vieram a questionar o contrato objeto da Ação de Execução.

Os recorrentes chamaram a atenção para o fato de que, se a própria assinatura do Termo Aditivo estava sendo contestada por um suposto vício de representação, a assinatura do contrato com o Município de Castanhal, e mesmo a própria eleição dos então representantes da COOPANEST-PA poderiam ser questionada, haja vista suposto vício no ato convocatório de escolha da Comissão Eleitoral, sendo que referidos atos jamais foram questionados.

Argumentaram ainda, os recorrentes, que a Diretora Presidente à época, Dra. IZABEL THEREZINHA BASTOS ALVARENGA, notificou o escritório de advocacia, atual representante da cooperativa recorrida, onde reconhecia o Termo Aditivo firmado em 21/02/2017, com os ora recorrentes, afirmando a existência de contrato de prestação de serviços firmado com estes até 31/05/2019.

Explicaram os recorrentes que a assinatura do Termo Aditivo, deu-se em 21/02/2017, antes do término da relação contratual originária que era prevista para OUTUBRO DE 2017, sendo que, o aditivo complementou os termos constantes na relação inicial, estendendo a data final do contrato para 31/05/2019, a qual, conforme visto fora reconhecida pela Diretora Presidente à época, Dra. IZABEL THEREZINHA BASTOS ALVARENGA.

Os recorrentes, ainda, esclareceram que o Termo Aditivo, que lastreia a Ação de Execução, deu-se em 21/02/2017, antes da gestão onde se questionara a validade do contrato, a qual perdurara até a eleição realizada à data de 31/03/2017.

Reprisaram que, a Comissão Eleitoral, a qual fora escolhida à data de 06/03/2017, mediante convocação em Assembleia Geral Extraordinária realizada pela Presidente em Exercício, Sra. HARÁBIA VERENA CARNEIRO DA COSTA, em nenhum momento fora contestada.

Salienta que a decisão vergastada não atentou para os argumentos dos ora recorrentes, pois se refere a questão que sequer foi suscitada pelos ora recorrentes, posto que, em momento algum estes alegaram que a Sra. HARÁBIA VERENA CARNEIRO DA COSTA, assinou o Termo Aditivo na condição de Presidente eleita, mas sim na condição de Presidente em Exercício.

No mérito alegam a validade do termo aditivo de contrato firmado com a parte apelada, assim como o cabimento da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da Teoria da Aparência.

A parte apelada apresentou contrarrazões no ID 11672049, refutando as razões da apelação e requerendo a manutenção da sentença recorrida.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TERMO ADITIVO DE CONTRATO. EMBARGOS PROCEDENTES. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. FALTA DE REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformados JERRY WILSON SILVA DE SOUSA e LEÔNIDAS GONÇALVES ALCÂNTARA interpuseram AGRAVO INTERNO no Id. Num. 13249562 defendendo que o julgamento monocrático não observou as regras do art. 932, do CPC.

Sustentam a reforma a sentença, uma vez que, o contrato objeto da lide, não contrariou a disposição contida no artigo 39, inciso II, do Estatuto da Cooperativa, pois no momento em que fora ajustado o Termo Aditivo, a Sra. HARÁBIA VERENA CARNEIRO DA COSTA, encontrava-se na condição de PRESIDENTE.

Alega que a Relatora deixou de observar que, o artigo 39, inciso III, do Estatuto Social da cooperativa executada, não expressa qualquer exceção, no que tange a condição de Presidente, se efetivo, interino ou em exercício, para o fim de firmar contratos.

Aduz que se a disposição do artigo 39º, inciso III, do Estatuto Social, não revela qualquer óbice quanto ao ato poder ser praticado pelo Presidente “em exercício”, condicionando apenas que o contrato seja assinado em conjunto com outro Diretor, verifica-se que, a regra estatutária foi plenamente observada no momento da assinatura do título que embasou a Ação de Execução.

Insiste que o Estatuto Social da cooperativa, não prevê qualquer exceção quanto a condição de Presidente, logo, se a Sra. HARÁBIA VERENA CARNEIRO DA COSTA, encontrava-se na condição de Presidente, não se observa a invalidade do contrato assinado pela mesma.

Alega que a Sra. HARÁBIA VERENA CARNEIRO DA COSTA, havia assinado diversos documentos, representando a cooperativa na condição de Presidente, inclusive um contrato com o Município de Castanhal.

Ao final, requer que seja reconsiderada a decisão recorrida e provido o recurso.

Em seguida, a COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões no Id. Num. 13627398 rebatendo as razões recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Na lógica recursal do Código de Processo Civil, as decisões proferidas nos tribunais pressupõem, em regra, a deliberação do órgão colegiado. Nesse sentido, os arts. 934/943 do CPC, inseridos em capítulo sobre a ordem dos processos nos tribunais, contêm as regras de procedimento para a decisão colegiada. De forma específica, o art. 941, § 2º, dispõe: “No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes”.

Todavia, a colegialidade não tem valor absoluto e possui exceções, criadas por várias reformas processuais (especialmente aquela realizada pela Lei nº 9.756/98 sobre o CPC/1973), que ampliaram os poderes do relator, conferindo-lhe a competência (como juiz natural) para decidir recursos meramente procrastinatórios e/ou em confronto com súmula ou com a jurisprudência do tribunal ad quem.

O CPC/2015 ampliou os poderes do relator para decidir o mérito do recurso sem a necessidade de submissão ao órgão colegiado, mas substituiu a observância da jurisprudência pela aplicação do precedente. De acordo com as regras do art. 932, o relator tem competência monocrática para:

(a) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso III);

(b) negar provimento ao recurso contrário a um precedente (inciso IV);

(c) dar provimento ao recurso contra decisão contrária a um precedente, observado o contraditório por meio da intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões (inciso V).

Apesar de as regras vigentes se limitarem à aplicação de precedente para autorizar o relator a proferir decisão singular, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu um precedente para ampliar os poderes do relator na corte. De acordo com a Súmula nº 568, aprovada em 16 de março de 2016 (dois dias antes da entrada em vigor do CPC):
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Portanto, o STJ elaborou uma súmula, que pode ser aplicada pelo relator com fundamento no art. 932, IV ou V, do CPC, para decidir de forma monocrática com fundamento na observância da jurisprudência do tribunal.

No mesmo sentido, o nosso Tribunal reproduziu a norma, nos seguintes termos:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

IX - indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

No caso, a monocrática impugnada se escorou nos seguintes fundamentos:

“Inicio a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.”

No caso, a questão em debate está de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

DIREITO CIVIL. RENOVAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO POR PESSOA SEM PODERES PARA CONTRATAR. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. Ação de obrigação de fazer, com pedido cumulado de restituição de valores indevidamente pagos, fundada em renovação de contrato de prestação de serviços de anúncio publicitário, em sítio eletrônico de guia telefônico, o que foi efetuado mediante o envio, pela ré, de documento via fax, com posterior cobrança. Sentença de procedência, que confirma a precedente decisão antecipatória dos efeitos da tutela, declara nulo o contrato objeto da lide e condena a ré a devolver, à autora e na forma simples, a quantia indevidamente paga. Recebimento, pela empresa demandante, de documento enviado pela ré, sob o pretexto de atualização cadastral.
Documento este assinado e devolvido à demandada, por pessoa sem poderes para contratar. Contrato social da empresa autora, que indica o seu sócio administrador como o único legitimado a fazê-lo.
Licitude da modalidade de contratação à distância, na qual o contratante assume os riscos decorrentes da impugnação do contrato, em caso de aceitação por pessoa estranha à gerência da sociedade por cotas de responsabilidade limitada.
Empresa demandada, que deveria ter agido com maior cautela, exigindo, por exemplo, a documentação necessária à comprovação da capacidade daquele que, em tese, estaria firmando o contrato em nome da sociedade autora.
Manutenção da sentença. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 00449844620128190066, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 14/11/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA SEM PODERES PARA TANTO. CONTRATAÇÃO INVÁLIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSO AFASTAMENTO DO DEVER DE RESTITUIR OS VALORES. INSUBSISTÊNCIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO FIRMADO POR PESSOA SEM PODERES PARA CONTRATAR. CONTRATO SUPOSTAMENTE AVENÇADO QUE NÃO PREVIA SEQUER OS VALORES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA RÉ QUE TINHA O DEVER DE DILIGENCIAR ACERCA DOS LIMITES DE ATUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS AS QUAIS NEGOCIA. MODUS OPERANDI DA PARTE RÉ QUE DENOTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELA EMPRESA AUTORA CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL OU DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DE OCORRÊNCIAS EFETIVAS CAUSADORAS DE ABALO ANÍMICO QUE COMPETIA À EMPRESA AUTORA. RESPONSABILIDADE PROBATÓRIA DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, A TEOR DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. JUROS DE MORA SOBRE A VERBA FIXADA A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ENCARGO QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54, STJ). REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03028704120178240054 Rio do Sul 0302870-41.2017.8.24.0054, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 10/09/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

No caso, a fundamentação da monocrática impugnada se desenvolveu com base na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios tendo observado o comando do art. 926, 932, inciso V do CPC c/c o art. 133, inciso XII, do Regimento Interno c/c a Súmula n. 568, do STJ.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno” (AgInt no REsp 1794297).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - A existência de jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre a matéria autoriza o improvimento do recurso especial por meio de decisão monocrática, estando o princípio da colegialidade "[...] preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados. Precedentes."(AgInt no REsp 1.336.037⁄RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º⁄12⁄2016, DJe 6⁄2⁄2017), nos termos do enunciado n. 568 da Súmula do STJ e do art. 255, § 4º, do RISTJ, c⁄c o art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

II - Não há como aferir suposta violação do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, sem adentrar no acervo fático-probatório dos autos e sem que se faça a reanálise de provas ao reexame. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 965.907⁄MG, Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16⁄5⁄2017, DJe 24⁄5⁄2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUBMETIDA A DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 535 DO CPC⁄1973 ACOLHIDO.

1. O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. Precedente: AgRg no AREsp 829.800⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27⁄5⁄2016.

2. O Tribunal de origem apreciou a demanda sem explicitar a real ocorrência de referida irregularidade - dissolução irregular -, o que impossibilita a análise de eventual aplicação da tese firmada no REsp 1.520.257⁄SP por este Tribunal Superior, no sentido de que é irrelevante o momento da ocorrência do fato gerador ou a data do vencimento do tributo para admitir-se a responsabilidade tributária do gerente da sociedade empresária dissolvida irregularmente. Necessidade, portanto, de retorno dos autos à Corte a quo , para que se aprecie referida questão. Em hipótese análoga: AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1.552.835⁄PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6⁄9⁄2016.

3. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC⁄2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental⁄interno. Precedentes.

4. No que se refere às alegações de que o recorrente jamais foi sócio da empresa executada e que seria juridicamente impossível atribuir ao agravante qualquer cometimento de ilícito para fins de redirecionamento, nota-se que tais questões serão objeto de apreciação pela Corte de origem por ocasião da análise da existência de dissolução irregular.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 902.673⁄SP, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 2⁄5⁄2017, DJe 5⁄5⁄2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a apreciação unipessoal pelo relator do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, bem como observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.

2. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao princípio da colegialidade, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

3. A exclusão de qualificadora da decisão de pronúncia, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é viável apenas quando manifesta a sua improcedência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo exclusivamente a esse, diante da discussão probatória em plenário, confirmar ou não a ocorrência de eventual qualificadora.

4. In casu , o Tribunal de origem concluiu, após percuciente exame do arcabouço probatório, que as provas presentes nos autos, em especial os depoimentos colhidos em instrução, não autorizavam a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia.

5. Impossível classificar, em recurso especial, as qualificadoras do caso como manifestamente improcedentes, sem aprofundado exame probatório.

6. Irreparável, portanto, o entendimento firmado nas instâncias ordinárias que, ao vislumbrarem elementos mínimos caracterizadores de dúvidas quanto à motivação e o meio de execução do homicídio, encaminharam a solução da controvérsia à Corte Popular.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 163.454⁄CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 6⁄11⁄2012, DJe 14⁄11⁄2012)

Na oportunidade cito julgados do nosso Tribunal sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇO DE RESCISÃO CONTRATUAL ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DO LOCADOR DE PRESTAR SEGURANÇA AO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. IMÓVEL ABANDONADO DURANTE A LIDE. RECONVENÇÃO COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO, INCLUSIVE, MULTA CONTRATUAL. RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROVIDA, COM A REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PARA 4 MESES DE ALUGUEL. APELAÇÃO MANEJADA POR AMBAS AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA A PARTIR DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA LOCADORA DESPROVIDA.

1. A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois a eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA APELAÇO: A Jurisprudência nacional majoritária entende que não merece conhecimento a apelação cujas razões estejam dissociadas dos termos da sentença.

Entretanto, trata-se de medida absolutamente excepcional, aplicável somente quando não se possa aproveitar o recurso manejado diante de sua absoluta imprestabilidade para impugnar a sentença. Não é o caso dos autos, todavia, eis que o apelante DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. impugnou a sentença corretamente, apresentando satisfatoriamente as razões de sua irresignação.

3. CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL: A apelante IMIFARMA não logrou demonstrar qualquer das causas de nulidade do negócio jurídico. Pretendia a rescisão do negócio jurídico, mas, a fim de exonerar-se da cláusula penal estabelecida, alegou sua nulidade.

4. REDUÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUALMENTE ESTIPULADA: Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial da cláusula penal abusiva consubstancia-se em norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade, mediante a preservação da equivalência material do pacto e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa

5. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE LOCAÇÃO: A correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, motivo pelo qual sua incidência deve ocorrer a partir da exigibilidade da referida prestação. Assim, deve incidir a correção monetária da cláusula penal a partir do momento em que se implementou seu fato gerador, isto é, a rescisão antecipada do negócio jurídico por iniciativa do locatário.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos. (TJ-PA 00307142920128140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. EVENTUAL NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA NO ARTIGO 932 DO NCPC FICA SUPERADA COM A REAPRECIAÇÃO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NA VIA DE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTE CITADO.
A RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 144, § 10, I E II) E DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI 9.503/97, ARTS. 22 E 23). QUANTO A MULTA COMINADA À PESSOA DO DIRETOR DO DETRAN CONFORME POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O GESTOR NÃO ESTÁ SUJEITO À SANÇÃO PESSOAL, VIA MULTA COMINATÓRIA, SE NÃO INTEGROU A LIDE, COMO É O CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 08085557920188140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.

- Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

IV. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

V. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual. Ações que possuem condenações com destinos distintos. Na ação coletiva, a condenação será voltada para o fundo criado pelo art. 13 da LACP, diferentemente das ações individuais cujas indenizações se reverterão para as vítimas.

VI. Agravo Interno Desprovido.

(TJ-PA 08000542820188140133, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade da decisão monocrática por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC e do devido processo legal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a validade de execução do Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Advocacia firmado pelas partes
LEONIDAS GONCALVES DE ALCANTARA E JERRY WILSON SILVA DE SOUSA
e
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO AMAPÁ E PARÁ
, em 21/02/2017 (ID 11672026, págs.12 a 14)

Narram os apelantes que o referido termo aditivo foi firmado com a Cooperativa apelada por meio de sua diretora superintendente, Sra. HARÁBIA VERENA CARNEIRO DA COSTA, na condição de PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, em conjunto com a também Diretora IZABEL THEREZINHA BASTOS ALVARENGA a qual estava no exercício do cargo de diretora presidente e possuía poderes para firmar o contrato.

Ressalta que pelos princípios da boa fé objetiva e teoria da aparência o termo aditivo seria válido.

A Cooperativa apelada aduz que o termo aditivo não teria validade, porquanto não foi cumprido o disposto no Estatuto desta, previsto no art.39, inciso III, uma vez que não foi assinado pelo Diretor Presidente em exercício Francisco Luiz Moura Cavalcante.

Compulsando os autos verifico que o termo aditivo de contrato firmado pelas partes em 21.02.2017, que prorrogava a duração do contrato até 31.05.2019 (ID 11671960) foi assinado pelas diretoras HARÁBIA VERENA CARNEIRO DA COSTA E IZABEL THEREZINHA BASTOS ALVARENGA.

Na Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31.03.2017 (ID 11671956, págs.01 a 04) consta como diretoria para o período anterior ao da eleição, qual seja, de 2015, os DIRETORES FRANCISCO LUIZ DE MOURA (PRESIDENTE) e as DIRETORAS HARÁBIA VERENA CARNEIRO DA COSTA (SUPERINTENDENTE) E IZABEL THEREZINHA BASTOS ALVARENGA (FINANCEIRA), respectivamente.

A Lei Federal 5764/71, define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabelecendo, em seu art. 21, o seguinte:

Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4º, deverá indicar:

I - a denominação, sede, prazo de duração, área de ação, objeto da sociedade, fixação do exercício social e da data do levantamento do balanço geral;

II - os direitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilidades e as condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão e as normas para sua representação nas assembléias gerais;

III - o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização das quotas-partes, bem como as condições de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado;

IV - a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade;

V - o modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com definição de suas atribuições, poderes e funcionamento, a representação ativa e passiva da sociedade em juízo ou fora dele, o prazo do mandato, bem como o processo de substituição dos administradores e conselheiros fiscais;

VI - as formalidades de convocação das assembléias gerais e a maioria requerida para a sua instalação e validade de suas deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas tiverem interesse particular sem privá-los da participação nos debates;

VII - os casos de dissolução voluntária da sociedade;

VIII - o modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade;

IX - o modo de reformar o estatuto;

X - o número mínimo de associados.

XI – se a cooperativa tem poder para agir como substituta processual de seus associados, na forma do art. 88-A desta Lei.

O art. 39, inciso II, do Estatuto da
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO AMAPÁ E PARÁ
, por sua vez, assim estabelece:

Art. 39: Ao Diretor Presidente cabe, entre outras, as

seguintes atribuições:

I – Representar a COOPANEST-PA, ativa e passivamente, em

juízo ou fora dele;

[...]

III – Assinar conjuntamente com qualquer dos Diretores,

contratos e demais documentos constitutivos de obrigações.

Verifico nos autos o Termo Aditivo de Contrato foi firmado pelas partes em 21.02.2017 (ID 11671960), durante a gestão do Presidente FRANCISCO LUIZ DE MOURA (PRESIDENTE) e as DIRETORAS HARÁBIA VERENA CARNEIRO DA COSTA (SUPERINTENDENTE) E IZABEL THEREZINHA BASTOS ALVARENGA (FINANCEIRA), respectivamente, conforme Ata da Assembleia realizada e juntada aos autos (ID 11671956).

A parte apelante alega que estava a sra. Herégida no exercício da Presidência durante o período em que foi assinado o termo aditivo contratual e que o Sr. Francisco estaria afastado da Presidência, o que pretende provar por meio de atos praticadas por ela durante tal período (ID 11672044, págs.04/06).

Contudo, não se vislumbra nos autos prova contundente de que o Diretor Presidente SR. FRANCISCO LUIZ DE MOURA, encontrava-se afastado na data de celebração do termo aditivo, que legitimasse a diretora superintendente a lhe representar na contratação desta obrigação.

Nesse sentido, tenho que deixaram os apelantes de atentar para a regra prevista no art. 39, II, do Estatuto da Cooperativa apelada que, atribui ao Diretor Presidente a legitimidade para assinar conjuntamente com qualquer dos Diretores, contratos e demais documentos constitutivos de obrigações.

Assim, faltando ao termo aditivo de contrato ora objeto do presente, a certeza e exigibilidade diante do vício de vontade, tenho que perde a sua validade e exequibilidade exigida pelo disposto no art. 783, do CPC, que preleciona:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Nesta senda, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COBRANÇA DE DUPLICATA – MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO PELO JUIZADO ESPECIAL - RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES PERTINENTE AO TÍTULO OBJETO DA EXECUÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E AUSENCIA DE CERTEZA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - RECURSO - PROVIDO Se já existe sentença transitada em julgado proferida pelo Juízado Especial reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao título que embasa a execução esta deve ser extinta pela ausência de certeza liquidez e exigibilidade do título. Havendo nova feição de sucumbência cabe ao vencido responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em sua integralidade.

(TJ-MT - APL: 00041459020138110025 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 02/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/05/2018)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Cobrança de multa pela resilição antecipada da avença – Alegação de que houve resolução por inadimplemento – Necessidade de cognição ampla sobre o tema – Ausência de certeza liquidez e exigibilidade – Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 11180637020148260100 SP 1118063-70.2014.8.26.0100, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 16/02/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2017)

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTÉM OS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – PRETENSÃO DO LOCATÁRIO DE EXECUTAR A CAUÇÃO DADA EM GARANTIA, CUJA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRECISAM SER DEMONSTRADAS E APURADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10801374520208260100 SP 1080137-45.2020.8.26.0100, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 17/03/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Ademais, verifico que a Cooperativa apelada notificou os ora apelantes da intensão de não prorrogar o contrato, na data de 13/09/2017, conforme IDs 11671962, págs.01/02.

Por outro lado, em Ata de reunião realizada com o CONAD , ocorrida em 17/08/2017, na qual os apelantes estavam presentes, também houve deliberação no sentido de não renovação contratual (ID 11671961, págs.03/04), razão pela qual entendo não caber invocar o princípio da boa-fé contratual.

Assim, também entendo não se aplicar a teoria da aparência ao presente caso, haja vista a falta de cautela em firmar termo aditivo sem os requisitos legais para tal, não podendo pois, alegar como advogados contratados dos apelados, ignorância quanto ao seu Estatuto.

Nesta seara, o seguinte Julgado:

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenização por dano material e moral – Contrato de prestação de serviços de divulgação de anúncio - Avença subscrita por preposto sem poderes para contratar – Ausência de cautela na contratação – Inaplicabilidade da teoria da aparência – Contrato anulado - Saque irregular - Protesto indevido – Reparação material devida - Dano moral configurado - Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10293002320198260002 SP 1029300-23.2019.8.26.0002, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 26/01/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2020)

Logo, faltando ao termo aditivo de contrato, os requisitos legais do art. 39, inciso II, do Estatuto, perde a sua exequibilidade, impondo portanto, a nulidade da Execução, conforme art. 803, inciso I, do CPC:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

Corroborando este entendimento, a Jurisprudência:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Título Executivo Extrajudicial– Ausência- Obrigação Ilíquida- Ocorrência – Inteligência do art. 485, inciso VI c.c art. 803, inciso I, ambos do CPC - Extinção da Execução- Necessidade: – É de rigor seja julgada extinta a ação executiva nos termos do 485, inciso VI c.c art. 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de titulo executivo extrajudicial, uma vez que o contrato apresentado nos autos não apresenta obrigação líquida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10616162320188260100 SP 1061616-23.2018.8.26.0100, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 27/02/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019)

Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial. Embargos à execução acolhidos em sede de apelação em outro julgamento. Reconhecimento da nulidade do termo de confissão de dívida que embasa a execução. Ausência de título que corresponda a uma obrigação certa, líquida e exigível. Nulidade da execução. Art. 803, I, do CPC. Extinção da execução que se impõe. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00236991720168190208, Relator: Des(a). WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento: 27/03/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Assim, concluo pela inexigibilidade do título ao qual se funda a presente ação, com base nos arts. 39, inciso II, do Estatuto da Cooperativa apelada, arts. 783 e 803, do CPC. Portanto, a manutenção da sentença é medidas que se impõe.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2023